Tribunal: TJES
Processo: 5000540-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA TEIXEIRA RIBEIRO DA COSTA SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 2H50MIN. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APÓS 2 HORAS DE ATRASO (ART. 27, II, RES. ANAC Nº 400/2016). DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO EM ATRASOS INFERIORES A 4 HORAS. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageira de voo doméstico contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de 2h50min em voo Campinas–Vitória, ocasionado por manutenção extraordinária da aeronave, bem como da ausência de assistência material pela companhia aérea (alimentação após 2h de atraso).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o atraso inferior a quatro horas, aliado à falta de assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Problemas técnicos na aeronave caracterizam fortuito interno, não afastando o dever de indenizar quando comprovado dano, mas apenas afirmando a falha na prestação do serviço.
04. O atraso de 2h50min, embora superior ao limite que impõe a assistência material, não ultrapassa o patamar jurisprudencialmente reconhecido para a presunção de dano moral, que se consolida somente quando o atraso excede 4 horas ou quando demonstradas consequências extraordinárias.
05. A ausência de assistência material, embora constitua descumprimento regulatório, não gera automaticamente dano moral, sendo necessário provar sofrimento relevante ou circunstância excepcional que afete a dignidade do passageiro.
06. Ausente prova de repercussões extraordinárias, a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil por dano moral. Precedentes de tribunais estaduais, notadamente do TJSP, afastam o dano moral em atrasos dessa magnitude quando não demonstrados prejuízos adicionais.
07. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, ante a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório.
09.
Tese de julgamento:
“O atraso de voo inferior a quatro horas, ainda que acompanhado de falha na prestação de assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, não gera dano moral presumido, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo extraordinário que ultrapasse o mero dissabor.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, II; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000540-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JESSICA TEIXEIRA RIBEIRO DA COSTA SOUZA

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 2H50MIN. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APÓS 2 HORAS DE ATRASO (ART. 27, II, RES. ANAC Nº 400/2016). DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO EM ATRASOS INFERIORES A 4 HORAS. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageira de voo doméstico contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de 2h50min em voo Campinas–Vitória, ocasionado por manutenção extraordinária da aeronave, bem como da ausência de assistência material pela companhia aérea (alimentação após 2h de atraso).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o atraso inferior a quatro horas, aliado à falta de assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Problemas técnicos na aeronave caracterizam fortuito interno, não afastando o dever de indenizar quando comprovado dano, mas apenas afirmando a falha na prestação do serviço.
04. O atraso de 2h50min, embora superior ao limite que impõe a assistência material, não ultrapassa o patamar jurisprudencialmente reconhecido para a presunção de dano moral, que se consolida somente quando o atraso excede 4 horas ou quando demonstradas consequências extraordinárias.
05. A ausência de assistência material, embora constitua descumprimento regulatório, não gera automaticamente dano moral, sendo necessário provar sofrimento relevante ou circunstância excepcional que afete a dignidade do passageiro.
06. Ausente prova de repercussões extraordinárias, a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil por dano moral. Precedentes de tribunais estaduais, notadamente do TJSP, afastam o dano moral em atrasos dessa magnitude quando não demonstrados prejuízos adicionais.
07. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, ante a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório.
09.
Tese de julgamento:
“O atraso de voo inferior a quatro horas, ainda que acompanhado de falha na prestação de assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, não gera dano moral presumido, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo extraordinário que ultrapasse o mero dissabor.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, II; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrente, passageira de voo doméstico de Campinas (VCP) para Vitória (VIX), programado para 29/11/2024 às 13h40, alega que o voo sofreu atraso na decolagem de 2 (duas) horas e 50 (cinquenta) minutos, devido a overbooking ou problemas técnicos, e que a companhia aérea Recorrida não prestou a devida assistência material (alimentação), obrigatória após 2 (duas) horas de atraso, conforme a Resolução ANAC nº 400/2016. Diante disso, requereu a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (Id 15212613).

A r. sentença (Id 15212629), mantida em sede de Embargos de Declaração (Id 15212684), julgou o pedido integralmente improcedente, por entender que o atraso (chegada com 2h50min de retardo) caracteriza mero aborrecimento e que os danos morais em transporte aéreo não são presumidos, exigindo prova do prejuízo extraordinário, o que não ocorreu.

A Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15212687), sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço (fortuito interno) e a violação flagrante ao dever de assistência material imposto pelo art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016 após mais de duas horas de atraso. Argumentou que a conduta negligente da Recorrida, ao impor a espera sem suporte, ultrapassou o mero dissabor e atingiu sua dignidade, pleiteando a reforma integral da sentença para condenar a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais (Id 15212691), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

O cerne da controvérsia reside na determinação da responsabilidade civil da companhia aérea Recorrida face a um atraso de voo e à alegada falta de assistência material, e se tais fatos são suficientes para gerar o dano moral postulado pela Recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Da análise dos autos, verifico que o atraso no voo restou incontroverso diante do reconhecimento pela companhia aérea, ora Recorrida, de que o contrato de transporte da Autora não se efetivou nos moldes contratados, em razão da necessidade de manutenção extraordinária na aeronave.

Conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência pátria, eventos como problemas técnicos na aeronave configuram inequívoco fortuito interno, ou seja, risco inerente e previsível à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não havendo que se falar em rompimento do nexo de causalidade ou em excludente de responsabilidade, a teor do disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relª.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço em razão do atraso, obrigando a análise da existência e extensão dos danos morais causados, conforme postulado pela Recorrente.

Conforme a narrativa dos autos, o atraso na chegada ao destino final foi de 2 (duas) horas e 50 (cinquenta) minutos.

Embora o atraso de quase três horas possa gerar dissabores e frustrações à legítima expectativa do passageiro, não é capaz de gerar, por si só, danos morais.

Isso porque, o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor demonstrar a ocorrência de fatos extraordinários que tenham lhe causado prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. caso em exame Recurso de apelação interposto por Jean Carlos Alves contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. O autor pleiteia indenização por danos morais devido a cancelamento e atraso de voo, alegando falta de aviso prévio e assistência material, resultando em atraso de 4 horas e 11 minutos em seu destino . ii. questão em discussão
A questão em discussão consiste na responsabilidade civil da empresa aérea pelos danos morais decorrentes do atraso e cancelamento do voo, além da falta de assistência material ao passageiro.
iii. razões de decidir A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor em relação aos danos extrapatrimoniais, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos nos serviços prestados .
O atraso do voo de cerca de 4 horas, desacompanhado de consequências extraordinárias, não é apto a ensejar ofensa aos direitos da personalidade da parte. A Resolução ANAC n. 400 e os arts. 230 e 231 da Lei n . 7.565/1986 estabelecem limites de tolerância para atrasos, sem margem à fixação de indenização
. iv. dispositivo e tese Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do transportador não implica automaticamente em danos morais por atraso de voo sem consequências extraordinárias. Atraso de cerca de 4 horas está englobado nos limites de tolerância estipulados pela Resolução ANAC n. 400, e arts . 230 e 231 da Lei n. 7.565/1986, sem margem à fixação de indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, V e XXXV; art. 170, V. CDC, arts. 6º, VI, VII e VIII; art . 20. CC, art. 737. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Apelação Cível 1009491-68 .2024.8.26.0003, Rel . Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024 . TJSP, Apelação Cível 1000129-45.2024.8.26 .0002, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07 .2024. TJSP, Apelação Cível 1018728-53.2024.8 .26.0577, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19 .12.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10102563720238260597 Sertãozinho, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 27/01/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) [destaquei]

Observo que a Recorrente alega, ainda, que houve falha no dever de prestar assistência material (alimentação), obrigatória a partir de 02 (duas) horas de atraso, conforme o disposto no art. 27, II, da Resolução ANAC nº 400/2016.

É inegável que a Recorrida tinha, de fato, o dever regulatório de fornecer alimentação adequada em decorrência do atraso superior a 02 (duas) horas. Contudo, para que a falta de assistência material se eleve à categoria de dano extrapatrimonial, é necessário que essa omissão, somada ao atraso, tenha provocado um sofrimento ou constrangimento que avilte a dignidade do passageiro.

No caso em apreço, a espera prolongada sem o devido suporte alimentar ocorreu por um período relativamente curto (cerca de 2h50min de atraso em relação ao horário original). O Juízo de primeiro grau, ao analisar esta questão na decisão dos Embargos de Declaração (Id 15212684), foi preciso ao asseverar que, dado o tempo ínfimo de espera, a ausência de assistência não implicou dano moral por lesão imaterial, por não haver indícios de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor e aborrecimento.

Dessa forma, o entendimento da sentença, corroborado pela decisão que rejeitou os embargos declaratórios, deve ser integralmente mantido, em razão da ausência de comprovação do prejuízo extrapatrimonial em casos de atraso de voo moderado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)